Tribunal: TJDFT
Processo: 0057314-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MEDIDA CAUTELAR. EXTRATOS BANCÁRIOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EM VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DA SOLICITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO DO STJ. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. INFORMAÇÃO EXPRESSA DE QUE HOUVE ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENCARGO A SER SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento representativo de controvérsia, “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”. Logo, a falta de demonstração, por parte do autor, da negativa de atendimento, pelo banco, em prazo razoável, da solicitação de exibição, na via administrativa, acarreta a falta de interesse de agir suficiente a ensejar a resolução do feito sem extinção do mérito.
2. Incumbe ao autor da ação exibitória o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na hipótese em que não tenha pleiteado, em momento anterior à propositura da ação, a exibição dos documentos no âmbito extrajudicial, ou quando o réu não tenha oferecido resistência à pretensão, apresentando, logo após a citação, os documentos solicitados pelo autor.
3. Apelação conhecida e provida.